Tribunal: CARF
Processo: 13896.904032/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Aprovado indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete a prova ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. AFERIÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Constatada nos sistemas da RFB a utilização do crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 em compensações diversas, constantes de Declaração de Compensação protocolizadas previamente à transmissão da DCOMP ora em análise, cumpre não reconhecer o crédito pleiteado no presente processo, tendo em conta sua indisponibilidade.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não deve ser homologada a compensação quando já utilizado o crédito informado na respectiva declaração.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.904032/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.496 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
SOLUZIONA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
ÔNUS DA PROVA.
Aprovado indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete a prova ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. AFERIÇÃO DE CERTEZA
E LIQUIDEZ.
Constatada nos sistemas da RFB a utilização do crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2001 em compensações diversas, constantes de
Declaração de Compensação protocolizadas previamente à transmissão da
DCOMP ora em análise, cumpre não reconhecer o crédito pleiteado no
presente processo, tendo em conta sua indisponibilidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não deve ser homologada a compensação quando já utilizado o crédito
informado na respectiva declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.904032/2008-56
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.496 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904032/2008-56

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Recorrente em face de decisão do
Acórdão n. 05-34.240 – 5a Turma da DRJ/CPS, fls. 211/222, que não homologou os pedidos de
compensação pleiteados pelo contribuinte, por sua vez referentes a saldos negativos de IRPJ –
ano calendário 2001.
Para síntese dos fatos, reproduzo parcialmente o Relatório constante no Acórdão
recorrido:
Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) n° de Rastreamento 783781655,
emitido em 26/08/2008, pela DRF Bartieri/SP (fl. 20), NÃO HOMOLOGANDO as
compensações
declaradas
pela
contribuinte
nas
DCOMP
N°
22574.54830.221205.1.3.02-3102 (cópia às fls. 06/15), que utiliza crédito oriundo de
saldo negativo de IRPJ do exercício 2002, ANO-CALENDÁRIO 2001, no valor de R$
78.982,06, referente ao CNPJ incorporado n° 03.614.871/0001-93, para compensação
dos débitos da incorporadora (CNPJ 01.301.870/0001-63), adiante relacionados:

Nos sistemas informatizados da RFB verifica-se que, em 31/08/2006, foi emitida
intimação (n° de rastreamento 621673542) vinculada à DCOMP referida (11.16),
recebida pela contribuinte em 02/09/2006, apontando não ter sido apurado saldo
negativo na DIPJ, mas sim IRPJ a pagar, além dos débitos por estimativa informados na
DIPJ serem diferentes daqueles declarados em DCTF, solicitando a adoção de
providências no sentido de retificar eventuais erros de preenchimento nas declarações.
Em atendimento à intimação, foi apresentada em 26/09/2006, após a Incorporação pela
empresa SOLUZIONA, a DIPJ retificadora (n° 1251220). Entretanto, novas
inconsistências foram detectadas, pelo que foi emitida outra intimação, em 29/08/2007,
informando que o valor do saldo negativo declarando em DCOMP mostrava-se
divergente daquele informado em DIPJ ativa, bem como persistindo o equívoco
apontado quanto aos valores de estimativas divergentes entre DCTF e DIPJ.
Nada sendo feito, foi exarado despacho decisório, conforme exposto: -.Analisadas as
informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível confirmar a
apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo
negativo informado no PER/DCOMP. CNPJ do detentor do crédito: 03.614.871/0001-
93
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com Demonstrativo de
crédito: RS 78.892,06.
Valor do Saldo negativo informado na DIPJ: R$ 88.772,50. Em função de tal
divergência não foram homologadas as compensações declaradas dos débitos, sendo
exigido o saldo devedor a seguir consolidado:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.496 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904032/2008-56

Cientificada do ato de não homologação das compensações em 01/09/2008, e
discordando da cobrança dos débitos compensados na DCOMP transmitida, a
incorporadora da detentora do crédito (CNPJ n° 01.301.870/0001-63 Soluziona LTDA),
apresenta em 29/09/2008, por meio de seu procurador (Instrumento de Procuração à fl.
25) a manifestação de inconformidade de fLs.22/24, requerendo a devolução do prazo
para apresentação de suas razões, uma vez que não teria como analisar os equívocos
apontados.
Alega que teria dado entrada em pedido de 2a Via (protocolo de fl. 28), entretanto, a
Receita Federal teria requerido prazo de 30 dias para expedi-la.
E prossegue:
Assim, e decorrente da morosidade da própria Receita Federal do Brasil, que não tem
condições de expedir 2o via de documento que se encontra em seus arquivos, dentro do
prazo hábil, necessário se faz a devolução do prazo para contestar o presente despacho
decisório, uma vez que a D1PJ questionada, somente será liberada ao requerente no
dia 23/10/2008, data esta insuficiente para a pretendida impugnação.
Encerra requerendo que, caso não lhe seja devolvido o prazo, haja a reforma do
despacho decisório ora atacado, bem como a conseqüente homologação da DCOMP em
litígio.
O Acórdão recorrido, fls.211/222, nos termos do voto condutor, aduziu o
seguinte: a) havia erro decorrente da divergência entre valores constantes na DIPJ e na DCOMP
mas, no entanto, tal erro foi suprido por análise documental, chegando à composição de parte do
valor pleiteado, relativo ao saldo negativo do ano calendário de 2001; b) não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa, pois ao contribuinte foi oportunizada a possibilidade de
retificar ou esclarecer as declarações, não sendo suficiente a alegação de que a não apresentação
da DIPJ 2002 seria “culpa” da autoridade fazendária, já que cabe ao contribuinte (e à
incorporadora) a guarda e o zelo de seus livros e documentos fiscais; c) reconhecendo parte do
direito creditório alegado, inclusive com a recomposição dos créditos passíveis de compensação,
verificou que os mesmos créditos utilizam-se de crédito de saldo negativo de IRPJ da detentora
do crédito, HXL Agência Interativa S/A, do ano-calendário 2001, que já havia sido objeto de
compensação em pedido anterior (1831.000679/2003 e 11831.000680/2003, protocolados em
2003) ao pedido de compensação n. 2257434830.221205.1.3.132-3102, que orienta o presente
processo (22/12/2005), de modo que não poderia homologar compensação sobre crédito já não
disponível.
Irresignado, o contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário, fls. 114/127 onde
alega o seguinte: que reconhece a apuração dos créditos reconhecidos pelo Acórdão recorrido,
considerando-os fatos incontroversos; que, porém, questiona a utilização dos mesmos créditos
em processos anteriores, já que teria havido mera presunção (sem qualquer comprovação,
segundo alega), de que os créditos reconhecidos efetivamente seriam utilizados nas
compensações n. 1831.000679/2003 e 11831.000680/2003, pleiteando a realização de diligência
para comprovação do alegado; questiona a aplicação da multa devida pela sucedida e aponta a
exclusão da responsabilidade pela penalidade; por fim, pede também a homologação da
compensação pleiteada (2257434830.221205.1.3.132-3102).
É o relatório

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.496 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904032/2008-56

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e, cumprindo os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Passo à análise do mérito do processo.
Primeiramente, passo a definir o objeto do processo. Quanto aos valores
pleiteados pelo contribuinte e objeto de reconhecimento, registre-se que o valor objeto de
discussão foi analisado, apurado, e parcialmente comprovado, sendo reconhecido pelo Acórdão
recorrido e pelo recorrente (fl.119):
15. Isso porque, segundo acertadamente reconhecido pelo v. acórdão ora recorrido, o
crédito de R$ 79.807,42 da recorrente é absolutamente legítimo, in verbis (fls. 72):
"Dessa forma, fica validado o saldo negativo de IRPJ apurado, em 31/12/2001, no
valor de R$ 79.807,42, pela detentora de crédito, passando-se, então, à verificação de
eventuais utilizações em outros procedimentos do saldo negativo de IRPJ ora validado,
mediante consultas aos sistemas de processamento da REB, aferindo-se, assim, o
montante disponível para as compensações declaradas ora em litígio."
16. Ou seja, a r. decisão de primeira instância foi zelosa e realmente buscou analisar os
documentos contábeis da Empresa detentora do crédito (posteriormente incorporada
pela Recorrente), concluindo pela sua legitimidade. Fato incontroverso nos autos.

Assim, tendo havido o reconhecimento do crédito em primeira instância, posto
que incontroversos, ficam pendentes à análise recursal: da legitimidade da utilização de tais
créditos nas compensações anteriores à compensação objeto do presente processo e; análise da
aplicação da multa sobre a incorporadora em face da compensação transmitida pela incorporada
e não homologada.

Da responsabilidade das sucessoras por multa da sucedida. Súmula CARF n.
113.
Alega a recorrente o afastamento da aplicação da multa moratória em decorrência
da interpretação do art. 133 e do art. 3a do CTN, que implicam na limitação da responsabilidade
da sucessora apenas aos tributos devidos pelos sucedidos.
Sobre a situação, registre-se que houve diferentes decisões administrativas em
segunda instância manifestando-se ora favoravelmente ora contrariamente à responsabilidade
tributária por transferência das multas devidas pela sucedida.
A questão foi definida, porém, por ocasião da Súmula n. 113 do CARF
(vinculante), que assim dispôs:
Súmula CARF no 113
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.496 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904032/2008-56

2401-004.795, de 10/05/2017; 3401-003.096, de 23/02/2016; 9101-002.212, de
03/02/2016; 9101-002.262, de 03/03/2016; 9101-002.325, de 04/05/2016; 9202-
006.516, de 27/02/2018.
Portanto, deve-se aplicar a Súmula CARF n. 113 para o caso em tela, isto é, para
as multas moratórias ou punitivas.

Da compensação do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2001 e os
processos anteriores identificados no acórdão recorrido.
Insurge-se o contribuinte contra a utilização do saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2001, por sua vez reconhecido no acórdão recursal.
O acórdão condutor, apontou o seguinte (fl.120/121):
Registre-se que, para aproveitamento do crédito decorrente do referido saldo negativo, a
DETENTORA DO CRÉDITO teria de formalizar pedido de restituição ou
pedidos/declaração de compensação, no caso de débitos de tributos de natureza distinta,
à época em formulário, o que resultaria na protocolização de processo.
Poderia também ser o referido crédito aproveitado para compensar diretamente na
contabilidade débitos da mesma natureza, ou seja, estimativas de IRPJ apuradas até
setembro/2002, passando a ser obrigatória á formalização do pedido também nesses
casos a partir da alteração imposta pelo art. 49 da Lei n° 10.637, de 2002.
Nota-se no sistema PERDCOMP, fl. 67 v., que as DCOMP em análise refletem os
únicos pedidos eletrônicos vinculados ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2001, exercício 2002. Também não foram localizados, no citado sistema, quaisquer
pedidos de restituição/compensação de pagamentos indevidos ou a maior de IRPJ
utilizado como antecipação na apuração da IRPJ no ajuste de 31/12/2001.
Contudo, em análise aos sistemas da RFB, foram localizados os processos n°
11831.000679/2003-21,
protocolado
em
30/01/2003,
além
do
processo
n°
11831.000680/2003-56, protocolado em 30/01/2003, tendo ambos como assunto
"DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO- DECOMP- ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS
DIVERSOS", os quais utilizam-se de crédito de saldo negativo de IRPJ da detentora do
crédito, HXL Agência Interativa S/A, do ano-calendário 2001, conforme informado pela
contribuinte em DCTF ativa (fls. 62/65) com vistas à compensação dos débitos abaixo
listados:

Pelo exposto, conclui-se que, anteriormente à transmissão da DCOMP ora em análise
(22/12/2005), a Detentora do Crédito já havia protocolizado declaração de compensação
de débitos, a qual utilizaria integralmente seu crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2001, ora em litígio.
Portanto, mesmo que se proceda ao reconhecimento e validação do crédito de saldo
negativo em litígio no presente processo, o mesmo não se encontra disponível para
utilização pela DCOMP ora em análise.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.496 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904032/2008-56

Insta, portanto, não homologar a compensação declarada na DCOMP n°
2257434830.221205.1.3.132-3102, por indisponibilidade do crédito pleiteado.

O Recorrente discorda da utilização do crédito reconhecido teria sido utilizado
para compensar os pedidos de compensação anteriores, alegando que o cerne da questão é
justamente reconhecer a disponibilidade do direito creditório já reconhecido para compensação
do presente processo. Na leitura da Recorrente, o Acórdão não teria tido o mesmo zelo quando
verificou a disponibilidade do crédito reconhecido (fl.119/122):
18. O v. acórdão por ter encontrado nos sistemas da Receita Federal do Brasil os
processos n's 11831.000679/2003-21 e 11831.000680/2003-56, os quais julga ser
declarações de compensação da detentora do crédito, a Empresa HXL Agência
Interativa S/A, do ano-calendário 2001, simplesmente, PRESUMIU que o crédito
reconhecido da Recorrente já havia sido utilizado, razão pela qual manteve a não
homologação das compensações.
19. Simplesmente juntando prints com a atual localização dos mencionados processos
(fls 60/61) e algumas folhas da DCTF supostamente entregue pela Empresa HXL
Agência Interativa S/A (fls.62/65), o v. acórdão concluiu que o crédito reconhecido
havia sido utilizado.
20. Novamente, com a devida vênia, tal procedimento vai de encontro ao próprio
posicionamento do v. acórdão recorrido que primou, em suas próprias palavras, pelos:
"princípios da instrumentalidade do processo, da economia processual, da verdade
material, do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo ordenamento jurídico
vigente (...)." (fls.85).
21. Mantendo este acertado posicionamento e considerando a possibilidade do crédito já
ter sido utilizado, o v. acórdão, com o devido acatamento, deveria simplesmente baixar
o processo em diligência, solicitando a cópia da íntegra dos processos administrativos
n's 11831.000679/2003-21 e 11831.000680/2003-56.
22. Somente com a íntegra destes processos, e não somente com seus prints, é que o v.
acórdão poderia verificar e realmente concluir se o crédito reconhecido no presente
processo, e ora pleiteado pela Recorrente, já havia ou não sido utilizado.
23. Sem estes documentos não é possível se concluir absolutamente nada, apenas
levantar indagações: Presumindo que os mencionados processos são realmente pedidos
de compensação, os créditos pleiteados naqueles seriam exatamente os mesmos
pleiteados neste?
(ii) Ainda que assim o fossem, foi utilizado todo o valor do crédito pleiteado ou apenas
uma parte dele?
(iii) Não poderia ter havido um pedido de desistência do crédito pela Empresa
incorporada naqueles autos?
(iv) Não poderia ter havido algum descumprimento de formalidade que levou ao
indeferimento das supostas compensações naqueles processos?
(v) Não haveria uma DCTF retificadora, assim como ocorreu na DIPJ, já que apenas
algumas folhas delas foram juntadas e justamente a que comprovaria esse fato não?
(vi) Os prints dos processos do próprio sítio da Receita Federal às fls. 58/59 dos autos,
que constatam que os processos estão em "cobrança final", não poderiam significar que
não houve homologação das compensações naqueles autos?
24. Enfim, o leque de possibilidades que se abre é tão grande que é impossível se
afirmar, simplesmente, pela existência de dois processos, que o crédito legítimo da
Recorrente já tenha sido utilizado.
25. Somente após a juntada da íntegra dos mencionados processos, sua análise por esta
E. Delegacia de Julgamento e, principalmente, a abertura de vistas dos documentos à
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.496 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904032/2008-56

Recorrente, sob pena de ferir seu direito constitucional à ampla defesa e ao
contraditório, é que poderiam ser feitas conclusões no sentido da disponibilidade ou não
do crédito.
26. Antes de todo esse procedimento, são meras presunções, as quais são absolutamente
rechaçadas pelo ordenamento jurídico vigente.
27. Assim sendo, tendo sido comprovada e reconhecida a titularidade e
legitimidade dos créditos, a título de saldo negativo de IRPJ, esses tornaram-se
passíveis de restituição/compensação, sendo legítimas as compensações realizadas,
devendo ser reformado o v. acórdão.
Entendo, por outro lado, que a verificação procedida no Acórdão recorrido não
partiu de mera “presunção”, mas de identificação, no sistema da RFB, de processos de
compensação anteriores que já utilizaram o saldo negativo de IRPJ de forma anterior ao processo
atualmente em questão, mediante cruzamento de informações no sistema RFB que permitiu
localizar os referidos processos relativos ao ano calendário de 2001.
Registre-se também que o próprio Recorrente poderia ter fácil acesso a tais
informações, já que, em tese, a incorporada, anteriormente à incorporação, procedeu aos
respectivos pedidos de compensação. Em outras palavras, enquanto sucessora da empresa
incorporada, não há dúvida de que teria fácil acesso à tais informações. Ao formular tais
quesitos, também demonstra não conhecer ou pelo menos não buscou conhecer os meandros das
compensações acima mencionadas e que foram utilizadas para compensar os créditos de saldo
negativo de IRPJ – ano calendário de 2001, conforme dispõe o acórdão recorrido.
Assim, tendo sido verificado que os créditos de saldos negativos de IRPJ do ano
calendário de 2001 já estavam integralmente absorvidos pelos processos de compensação n.
11831.000679/2003-21 e n° 11831.000680/2003-56, e não logrando êxito em afastar, mediante
prova cabal, a alegação sobre informação que teria ou deveria ter acesso, entendo que deve-se
manter o teor do Acórdão recorrido, em sua integralidade.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital